Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700998-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE LOPES DE ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação que tem por objeto a declaração de ilegalidade de ato administrativo praticado pelo DETRAN que impediu a expedição da carteira nacional de habilitação definitiva do agravante, enquanto pendente recurso administrativo com efeito suspensivo. Da análise dos autos de origem, constata-se que, após pedido de desistência da parte autora, foi prolatada sentença, extinguindo o processo, em 11/7/2024, conforme ID 203145715, do processo n. 0717258-70.2024.8.07.0001. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.